Tribunal: TJDFT
Processo: 0705715-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705715-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROUSEMBERG BARROSO SILVA Despacho 1. Nada a prover quanto ao ID no 23869677, pois o recurso não foi conhecido em razão da sua deserção (ID no 23808068). 2. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, DF, 17 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO